Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-44.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão da negativação do nome da autora por iniciativa da empresa ré.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.
Apelo da empresa requerida pleiteando a

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão da negativação do nome da autora por iniciativa da empresa ré.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.
Apelo da empresa requerida pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Preliminar. Cerceamento do direito de defesa pela não colheita do depoimento pessoal da autora. Inocorrência. Demanda que necessita apenas de prova documental para o seu regular deslinde. O fato de a advogada da requerente patrocinar diversas causas repetitivas não significa, inexoravelmente, que deverá haver audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da parte demandante em todas, ainda mais em razão das alegações tecidas pelas partes e das provas documentais, ou ausência delas, no processo. Eventuais irregularidades profissionais, administrativas, civis e ou penais poderão ser averiguadas e discutidas amplamente nas respectivas esferas, pelos meios e demandas próprias, caso a empresa requerente queira tomar as medidas que entenda cabíveis. Mérito. Requerida que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, pois não juntou ao processo nenhum documento que comprove de maneira segura quem realmente contratou os serviços por ela fornecidos. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório que se mostra adequado ao caso concreto.
Recurso adesivo da autora pugnando pela majoração do quantum indenizatório e pela aplicação da Súmula no 54 do STJ. Com razão em parte. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, pelo douto juízo monocrático que se mostra adequado. Incidirão juros de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, desde a data da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, por ser o momento em que terceiros puderam visualizar o apontamento. Aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há avença firmada entre as partes que justificasse a anotação. Honorários recursais arbitrados.
Apelo da empresa ré desprovido e recurso adesivo da autora parcialmente provido, apenas para fixar os juros de mora desde o evento danoso.